Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-46.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600523-46.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600523-
46.2024.6.16.0008, que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, mantenho a
liminar deferida e resolvo o mérito, deixando de aplicar a multa prevista no § 2º do art. 57-D da lei
9.504/97, julgando parcialmente procedente a presente demanda. (Representação Por Propaganda
Irregular c/c pedido liminar ajuizada por Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir, DC,
Mobiliza e Podemos e Margarida Maria Singer em face de Geraldo Gabriel Mendes, Coligação Muda
São José (Pl/União/Republicanos/PRTB), Michele Andressa do Prado Maciel, Sergio Luiz Gonçalves
dos Santos, Jorge Fernando Simões Bellei, Romario Pereira da Silva, José da Silva Retirar, Sandy
Mara Natal, alegando que os Representados teriam veiculado um vídeo nas redes sociais e
realizado disparos em massa via WhatsApp, no qual acusam falsamente a candidata Nina Singer de
ter "abandonado um irmão adotado". A mensagem, de acordo com a representação, seria
inverídica e teria o objetivo de afetar negativamente a imagem da candidata perante o eleitorado.)
(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
BORDA REALIDADE (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
INFORMA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (RECORRIDO)
MOMENTOS SJP (RECORRIDO)
NOTICIÁRIO AGORA (RECORRIDO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)

THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
SANDY MARA NATAL DOS SANTOS (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ROMARIO PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
SERGIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
CINTIA FARIAS DA SILVA (ADVOGADO)
MICHELE ANDRESSA DO PRADO MACIEL (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555705
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.448

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600523-46.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: MICHELE ANDRESSA DO PRADO MACIEL
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: SERGIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: CINTIA FARIAS DA SILVA - OAB/PR72784
RECORRIDO: JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: ROMARIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: SANDY MARA NATAL DOS SANTOS
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: NOTICIÁRIO AGORA
RECORRIDO: MOMENTOS SJP
RECORRIDO: INFORMA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
RECORRIDO: BORDA REALIDADE
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44555705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15

EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente
representação,
mantendo
liminar que determinou a retirada de
conteúdo divulgado em redes sociais e
aplicativo de mensagens, mas sem aplicar a
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. A Coligação recorrente alega que a
divulgação de vídeo com informações
inverídicas
sobre
a
vida
pessoal
da
candidata, criando estados mentais de
reprovação, configura propaganda eleitoral
irregular,
com
disparo
em
massa
e
impulsionamento do conteúdo.
3.
Os
recorridos,
em
contrarrazões,
sustentam a ausência de impulsionamento
ou disparo em massa, a falta de provas da
autoria, a natureza privada da comunicação
via WhatsApp, a veracidade mínima da
informação e a prevalência da liberdade de
expressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
se a divulgação de vídeo com alegações
sobre a vida pessoal de candidato, ainda
que
com
conotação
crítica,
configura
propaganda eleitoral irregular passível de
multa, considerando a veracidade dos fatos
e o contexto da mensagem; e (ii) se há
provas
suficientes
da
autoria
e
do
impulsionamento ou disparo em massa da
mensagem pelos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O vídeo em questão apresenta uma
narrativa de cunho pessoal, com elementos

Num. 44555705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
de veracidade e boa-fé, relatando uma
vivência familiar controversa, ainda que
exista decisão judicial que não reconheça a
filiação socioafetiva.
6. A crítica ácida expressa nos dizeres
agregados
ao
vídeo
não
pode
ser
categoricamente considerada falsa, pois
pode refletir a percepção de eleitores que
se identificam com situações semelhantes.
7. Não se comprovou o uso de meios
publicitários
destinados
a
criar
artificialmente estados mentais, emocionais
ou passionais na opinião pública. Os efeitos
decorrem da eventual identificação com a
realidade do narrador.
8. A prova da suposta divulgação pelos
representados é frágil, baseada apenas em
capturas de tela de aparelhos celulares,
cuja facilidade de manipulação é notória e
não
comprovada
a
autoria
dos
representados nos contatos telefônicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação,
sem aplicação de multa.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de
vídeo com alegações sobre a vida pessoal
de candidato, ainda que com conotação
crítica, não configura propaganda eleitoral
irregular passível de multa se lastreada em
elementos de veracidade e boa-fé.
2. A ausência de comprovação do uso de
meios
publicitários
destinados
a
criar
artificialmente estados mentais na opinião
pública
afasta
a
caracterização
de
propaganda irregular.
3. A fragilidade da prova da autoria e
divulgação
do
conteúdo
pelos
representados inviabiliza a aplicação de
sanções.

Num. 44555705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda irregular c/c pedido liminar manejada pela
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS em
face
de
GERALDO
GABRIEL
MENDES,
COLIGAÇÃO
MUDA
SÃO
JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB), MICHELE ANDRESSA DO PRADO MACIEL, SERGIO
LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, JORGE FERNANDO SIMÕES BELLEI, ROMARIO PEREIRA
DA SILVA, JOSÉ DA SILVA RETIRAR, SANDY MARA NATAL, BORDA REALIDADE,
NOTICIÁRIO AGORA, MOMENTOS SJP, INFORMA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
O juízo da 008ª zona eleitoral de São José dos Pinhais PR julgou parcialmente procedente a
presente demanda para o fim de manter a liminar deferida e resolver o mérito, deixando de aplicar
a multa prevista no § 2º do art. 57-D da lei 9.504/97. A multa deixou de ser aplicada uma vez que
o juízo sentenciante entendeu que não houve comprovação de que as partes representadas
sabiam da decisão de não reconhecimento da socioafetividade.
O representante interpôs recurso alegando, em síntese, que houve divulgação de informações
inverídicas, criando estados mentais de reprovação e obtendo vantagem eleitoral injusta, e que
Geraldo teria efetuado disparos em massa e impulsionado o conteúdo. Alega, ainda, que deve ser
aplicada aos Recorridos a sanção pecuniária prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
Os recorridos apresentaram contrarrazões alegando, em síntese, que não houve

Num. 44555705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
impulsionamento nem disparo em massa; que não há provas da autoria; que a veiculação no
Whatsapp não configura ilícito eleitoral; que não se tratou de informação inverídica e que deve ser
privilegiado o direito de liberdade de expressão.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso.
Quando os autos se encontravam conclusos, a advogada de Sergio Luiz peticionou pela renúncia
do mandato, que não foi conhecida uma vez que não acompanhada de prova da notificação do
constituinte.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
19/10/2024 (id. 44198947) e as razões foram protocoladas no dia 20/10/2024 (id. 44198949).
Intimado via mural eletrônico em 22/10/2024 (id. 44198958), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 23/10/2024 (id. 44198960), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela procedência parcial da representação, porém
sem a imposição de multa.
Alega que:
(i) a divulgação de um vídeo com a afirmação inverídica de que Nina Singer teria "abandonado
um irmão adotado" configura propaganda eleitoral irregular e que, portanto, a multa é aplicável.
(ii) apesar de Sérgio Luiz Gonçalves dos Santos ter sido cuidado pela família de Nina Singer, ele
nunca foi adotado legalmente. A relação seria de "apadrinhamento afetivo" e não de adoção.
(iii) houve uma ação judicial de reconhecimento de paternidade socioafetiva movida por Sérgio,
mas que essa ação foi julgada improcedente, portanto, seria falsa a afirmação de que Nina Singer
"abandonou um irmão adotado".
Nas contrarrazões, a recorrida defende que:

Num. 44555705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
(i) Geraldo Mendes não divulgou nem impulsionou o vídeo questionado, e não há provas que o
vinculem ao conteúdo. As capturas de tela anexadas são frágeis e facilmente manipuláveis.
(ii) As provas juntadas se limitam a capturas de tela, sem comprovação de que os recorridos
foram os responsáveis pela divulgação. Não se demonstrou, por exemplo, que a Coligação Muda
São José, Geraldo Mendes, Michele Maciel, Romário da Silva ou Sandy Mara Natal tivessem
autoria ou conhecimento prévio da veiculação do vídeo
(iii) jurisprudência do TSE afirma que o WhatsApp é meio de comunicação privado, e não se
equipara às redes sociais abertas. Assim, não se pode aplicar as regras da propaganda eleitoral
pública nesse caso
(iv) O vídeo, feito por terceiro, apresenta elementos mínimos de veracidade e boa-fé. A própria
candidata Nina Singer reconheceu que o autor do vídeo conviveu com sua família, o que afasta a
alegação de que se trata de fato notoriamente inverídico.
(v) O conteúdo veiculado é um desabafo de cunho pessoal, sem ofensa direta à honra da
candidata.
Pois bem.
Segundo a inicial, os representados divulgaram, por meio do WhatsApp e redes sociais, um vídeo
contendo acusações falsas contra a candidata Nina Singer. O vídeo apresenta o senhor Sérgio
Luiz Gonçalves dos Santos se dizendo irmão adotivo da candidata, alegando ter sido abandonado
por ela e excluído da herança deixada pelos pais da candidata.
Ainda de acordo com a exordial, Sérgio nunca foi filho adotivo, mas sim um apadrinhado afetivo
da família, que sempre o ajudou, inclusive com emprego e doações. Uma ação judicial de
reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, ajuizada por Sérgio, foi julgada
improcedente, reconhecendo-se apenas o vínculo de afeto, sem relação de filiação.
Pois bem.
A existência e veracidade do vídeo no qual Sérgio faz as afirmações acima referidas não foi
contestada nos autos. Diante desse pressuposto, o que se torna mister indagar é se ele pode ser
caracterizado como "fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral".
A análise do vídeo revela que se trata de uma situação de natureza familiar efetivamente
vivenciada pelo interlocutor Sérgio. Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, "em que pese a
parte representante ter colocado o Sr. Sérgio no polo passivo da demanda, não há comprovação
de que ele tenha compartilhado o vídeo, assim como não há elementos para atribuir-lhe má-fé ou
mentoria na elaboração do vídeo, uma vez que trata-se de sua vida particular, com todos os
arroubos sentimentais que são próprios de quem narra e entende passar pelo que ele
viveu/passou, sobretudo porque, por mais que a justiça tenha entendido não haver elementos
para reconhecimento da socioafetividade, isso não apaga a versão dele dos fatos que entende ter
vivido".

Num. 44555705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
Ou seja, o que se tem é uma narrativa concatenada e até mesmo demonstrada por fotografias
que são mostradas por Sérgio durante a gravação de que, efetivamente, ele manteve uma
relação íntima e afetuosa com a família Singer, embora não fosse filho do casal Luiz Singer Filho
(Tio Zico) e Tiburcia de Bastos Singer, que se iniciou quando ainda era criança, o que também se
revela pelas fotografias e documentos apresentados durante o vídeo. Nesse contexto, a
percepção de Sérgio, que se vê como irmão de Nina Singer por toda a realidade
experienciada, não pode ser caracterizada como notoriamente inverídica ou descontextualizada,
mesmo havendo uma sentença judicial que não reconheceu a paternidade socioafetiva.
Ultrapassado esse ponto, tem-se que ao vídeo de Sérgio foram agregados os seguintes dizeres,
aos 33 segundos, "Para Prefeita Nina Singer: Dinheiro, Poder, Ganância - Estão acima dos
valores da Família". A finalidade eleitoral da referida associação de imagens e legenda é extreme
de dúvidas, mormente porque a referência é à Prefeita Nina Singer e não apenas à cidadã, bem
como porque a primeira fotografia que aparece no vídeo é da candidata com adesivo de
campanha em sua roupa.
Não obstante, apesar de os dizeres expressarem uma crítica ácida, não se pode afirmar
categoricamente que essa é uma conclusão falsa extraída da narrativa de Sérgio. Com efeito, é
possível que parcela dos eleitores que tiveram acesso ao vídeo se identifiquem com situações
análogas a de Sérgio e, a partir de experiências pessoais próprias, cheguem a conclusões
parecidas com aquela expressa nos dizeres associados ao vídeo. Outrossim, dele não se extrai
palavras que violem a honra da então candidata, de modo que não se caracteriza material de
divulgação proibida.
Ademais, é importante salientar que não foram utilizados meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Não é possível
àquele que se lança candidato esperar que fatos sensíveis de sua vida pregressa, inclusive
particular, não sejam trazidas à baila durante o tempo de sua candidatura ou que somente sejam
expressos acontecimentos que o abonem.
No presente, a narrativa de Sérgio expressa a visão que ele tem dos fatos que vivenciou, ainda
que existente uma decisão judicial que não reconheceu sua filiação sócio-afetiva. Efetivamente,
ele cita tal processo judicial e mostra-se insatisfeito com o resultado. Nessa toada, eventuais
efeitos emocionais ou passionais decorrem não de meios publicitários destinados a criá-los
artificialmente e sim por uma eventual identificação ou comoção com a realidade do narrador.
Diante do exposto, não se vislumbra a caracterização de conteúdo "fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral" ou de "meios publicitários destinados
a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais". Nesse
contexto, assiste razão ao juízo de primeiro grau ao deixar de aplicar qualquer sanção aos
representados.
E ainda que assim não o fosse, tem-se por frágil a prova da suposta divulgação pelo candidato
adversário Gabriel Mendes e pelos demais imputados na representção.
Com efeito, a inicial foi munida apenas com capturas de tela de aparelho de telefonia celular da
imagem de contato do aplicativo de mensagens whatsapp, contendo o nome dos representados,

Num. 44555705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
e da suposta mensagem enviando o vídeo em comento.
Ocorre que é notório que a informação de contato, seja no aparelho de telefonia celular como no
mencionado aplicativo de mensagens, pode ser facilmente manipulada. É possível que qualquer
cidadão altere os dados como nome, fotografia e descrições e passe a enviar mensagens como
se outra pessoa fosse. Sequer houve vinculação de que o número que aparece no contato de
Gabriel Mendes - 98818-5439 - efetivamente pertence a ele.
Não houve a produção de quaisquer outras provas ou diligências para se afirmar que aqueles
contatos capturados em imagem efetivamente são dos representados. Causa espécie, inclusive,
que o id. 44198730 contenha captura de tela na qual o teor da mensagem é "eu acho que é dele
mesmo" "porque eu tenho gravado desde a campanha passada como geraldo mendes".
Ou seja, o único elemento nos autos que, em tese e remotamente, poderia servir como uma
certificação da identidade do contato de Gabriel Mendes no aplicativo de mensagens, contém
informação na qual o interlocutor, não identificado, afirma "eu acho é que é dele mesmo".
Diversamente, as autorias de divulgação puderam ser aferidas em relação aos perfis no
instagram pertencentes a Sandy, Borda Realidade, Noticiário Agora, Momentos SJP, Informa São
José dos Pinhas e @serginho-e-tati, para os quais foi emanada a ordem judicial liminar de
exclusão dos perfis e cumprido pela Meta Platforms Inc.
Porém, a condenação em multa, ainda que pudessem ser identificados os responsáveis pelos
perfis, esbarra na própria ausência de conteúdo ofensivo ou de caracterização da notícia como
falsa ou descontextualizada.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600523-46.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
MARGARIDA MARIA SINGER, COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC,

Num. 44555705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214188400000043496418
Número do documento: 25061606214188400000043496418
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:57:15
MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado das RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: GERALDO GABRIEL MENDES, JORGE
FERNANDO
SIMOES
BELLEI, SANDY
MARA
NATAL
DOS
SANTOS -
Advogado
dos RECORRIDOS: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDOS: MICHELE
ANDRESSA DO PRADO MACIEL, ROMARIO PEREIRA DA SILVA, BORDA REALIDADE -
Advogados dos RECORRIDOS: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -RECORRIDO: SERGIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS -
Advogados do RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, CINTIA FARIAS DA
SILVA - PR72784 - RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados da RECORRIDA: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDOS: NOTICIÁRIO AGORA, MOMENTOS SJP, INFORMA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025